Tribunal: TJMT
Processo: 1000292-41.2021.8.11.0101
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000292-41.2021.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (EMBARGADO), SIMONE BESOLD - CPF: 014.935.171-20 (ADVOGADO), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), MAURI STERMER - CPF: 546.455.069-00 (EMBARGANTE), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE PILONI ZORTEA - CPF: 017.652.071-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - CPF: 001.450.596-77 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedente ação de usucapião, sob alegação de omissões relacionadas à análise de documentos e provas testemunhais que, segundo o embargante, demonstrariam a posse ad usucapionem.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à apreciação de provas documentais e testemunhais que, segundo o embargante, comprovariam a posse ad usucapionem.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas tão somente à correção de eventuais vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência do STJ.

4. No caso, a apresentação de recibos esparsos de serviços de manutenção, declaração particular obtida às vésperas da propositura da ação e notificação administrativa pontual mostram-se manifestamente insuficientes para comprovar o exercício da posse
ad usucapionem
, sobretudo quando confrontados com a prova inequívoca do pagamento ininterrupto dos tributos imobiliários pela proprietária registral ao longo de mais de duas décadas, bem como com a circunstância de que a ocupação do imóvel deu-se na qualidade de presidente de entidade esportiva que detinha a posse em decorrência de promessa de doação não formalizada por escritura pública, caracterizando, assim, mera detenção desprovida de
animus domini
.

5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos e provas trazidos pela parte, sendo suficiente que a decisão esteja adequadamente fundamentada e enfrente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

6. O simples inconformismo dos embargantes com a decisão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual o recurso não merece acolhimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Código Civil, art. 215.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.320.114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.05.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.400.882/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MAURI STERMER contra v. acórdão que, nos autos do recurso de Apelação Cível (Proc. no 1000292-41.2021.8.11.0101), à unanimidade, deu provimento ao recurso para reformar integralmente a sentença, com a improcedência do pedido inicial (cf. Id. no 294336385).

O embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao afirmar que apenas dois comprovantes de pagamento de limpeza teriam sido apresentados nos autos, quando, na verdade, diversos recibos e notas fiscais foram regularmente juntados, abrangendo pagamentos por serviços de jardinagem, aplicação de veneno e uso de trator em diferentes períodos, demonstrando a continuidade e constância da posse.

Sustenta, ainda, que o julgado deixou de apreciar relevante declaração do Sr. Jaime Coelho de Miranda, na qual este afirma ter prestado serviços de manutenção ao embargante entre os anos de 1998 e 2019, documento que corrobora o exercício contínuo da posse pelo autor ao longo de duas décadas.

Outro ponto de omissão destacado refere-se à notificação expedida pela Prefeitura Municipal de Cláudia, dirigida diretamente a MAURI STERMER, exigindo a limpeza dos terrenos. Para o embargante, tal notificação traduz o reconhecimento institucional do autor como responsável pelo imóvel, evidenciando a posse ad usucapionem perante o poder público, elemento que não foi sequer mencionado no acórdão.

Aponta também que a decisão colegiada incorreu em omissão grave ao não considerar o conjunto da prova testemunhal produzida nos autos, tendo se limitado a extrair um trecho isolado do depoimento de uma única testemunha (Sr. Isaias Cavalcante da Silva), desconsiderando os demais testemunhos que foram coerentes, convergentes e uniformes no sentido de reconhecer que o embargante sempre exerceu a posse com exclusividade e comportamento típico de proprietário, inclusive com realização de benfeitorias e manutenção constante do imóvel.

Assevera que o próprio juízo de primeiro grau, ao valorar a prova testemunhal, reconheceu expressamente a existência de
animus domini
e a notoriedade da posse, elementos esses que, embora fundamentais, foram completamente ignorados pelo acórdão embargado, resultando em decisão citra petita e violadora do disposto nos artigos 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, ambos do Código de Processo Civil.

Pede, pois, o acolhimento e o provimento dos embargos de declaração, para
“o reconhecimento das omissões e contradições apontadas, com a complementação do acórdão quanto aos documentos e provas ignoradas”
, bem como “
a atribuição de Efeitos Infringentes, para que seja restabelecida a sentença de procedência da ação de usucapião”
(cf. id. n° 296477374).

Em contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento (cf. Id. no 298238876).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a parte embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir o mérito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Quanto à alegação de que o acórdão analisou apenas dois comprovantes de pagamento quando na verdade teriam sido juntados diversos recibos e notas, verifico que tal afirmação não procede. O acórdão expressamente mencionou os documentos apresentados pelo autor e os considerou "
insuficientes para demonstrar posse ad usucapionem por não traduzirem exercício contínuo, público e inconteste da posse ao longo de mais de 20 (vinte) anos
".

A quantidade de recibos não altera essa conclusão, uma vez que o que se examinou foi a qualidade da prova para fins de comprovação da posse qualificada. E mesmo que se considerasse a totalidade dos recibos mencionados pelo embargante, tratam-se de pagamentos esparsos, realizados de forma pontual, que não têm o condão de demonstrar a continuidade da posse com
animus domini
pelo período exigido em lei.

Ressalte-se que o pagamento esporádico de serviços de limpeza e manutenção revela-se compatível tanto com o exercício da posse quanto com a mera detenção, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar a posse qualificada ad usucapionem, especialmente considerando que o embargante, à época, atuava como representante legal da associação que detinha a posse do imóvel, circunstância que evidencia o
animus
de detenção e não o de senhorio, afastando, portanto, a configuração da posse apta à aquisição originária da propriedade.

No tocante à declaração do Sr. Jaime Coelho de Miranda, que teria prestado serviços entre 1998 e 2019, cumpre destacar que tal documento foi assinado apenas dois dias antes do ajuizamento da ação, circunstância que diminui significativamente seu valor probante. Além disso, conforme já ressaltado, a ocupação do imóvel pelo embargante decorreu de sua condição de presidente do clube esportivo, tratando-se, pois, de detenção e não de posse. A mera contratação de serviços de manutenção não altera essa natureza jurídica.

Quanto à notificação da Prefeitura Municipal de Cláudia, datada de 02/05/2019, não há qualquer omissão do acórdão, que expressamente a mencionou entre os documentos apresentados. A conclusão de que tal documento isolado não é suficiente para comprovar a posse qualificada decorre de valoração probatória perfeitamente válida, especialmente quando confrontada com a prova robusta de que os tributos incidentes sobre o imóvel foram pagos pela empresa proprietária durante todo o período, por mais de 20 anos.

No que concerne à alegada análise incompleta da prova testemunhal, também não se sustenta a alegação de omissão. O acórdão destacou justamente o ponto crucial revelado pela prova oral: a natureza precária da ocupação, que deveria cessar com o encerramento das atividades do clube. O depoimento especificamente citado (de Isaias Cavalcante da Silva) foi destacado porque revelou um aspecto fundamental para o deslinde da controvérsia, qual seja, que "
os imóveis deveriam retornar à titular original após o encerramento das atividades da associação
".

Os demais depoimentos, mesmo que atestassem que o embargante realizava a limpeza e manutenção do terreno, não têm o condão de infirmar a conclusão principal: a ausência de
animus domini
. Como bem ressaltado no acórdão, "
o recorrido passou a ocupar os imóveis na condição de presidente da entidade esportiva, exercendo mera detenção vinculada a essa função
" e "
mesmo após a dissolução do clube, o recorrido não demonstrou qualquer mudança de status na sua ocupação que justificasse a inversão da posse em seu favor
".

A mera conservação do imóvel, no caso concreto, é compatível com a detenção e não afasta, por si só, a precariedade da ocupação.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão e contradição como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a nítida reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões.

Ora, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) - destaquei.

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025